Tribunal: TJDFT
Processo: 0713814-22.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713814-22.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas. Brasília, DF, 8 de junho de 2020 15:23:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador